Tribunal: STF
Processo: HC 114596
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º, II). PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. FURTO COMETIDO MEDIANTE ESCALADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. ANÁLISE DA REINCIDÊNCIA, OU NÃO, DO PACIENTE NA PRÁTICA CRIMONOSA. REVOLVIMENTO DO COJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS EXTINTA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. O princípio da insignificância quando suscitado deve ser precedido de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.



    2. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    3. O valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade.



    4. O legislador ordinário, ao qualificar a conduta incriminada, apontou o grau de afetação social do crime, de sorte que a relação existente entre o texto e o contexto (círculo hermenêutico) não pode conduzir o intérprete à inserção de uma norma não abrangida pelos signos do texto legal.



    5. A conduta do paciente, in casu, não pode ser considerada atípica, uma vez que ele pulou o muro de uma residência para subtrair os cabos elétricos flexíveis que se encontravam no interior da mesma. 



    6. Eventual atipicidade material da conduta poderá vir a ser reconhecida ao final da instrução criminal, momento oportuno à verificação de sua ocorrência.



    7. “Nos delitos materiais, de conduta e resultado, desde que desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal pode suprir o auto de corpo de delito” (HC 103.683, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25.11.10).



    8. In casu, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21.01.10 após pular o muro de uma residência para subtrair 200 (duzentos) metros de cabos elétricos flexíveis, avaliados em R$ 170,00 (cento e setenta reais), por isso que a Corte Estadual, ao julgar o recurso de apelação interposto pela defesa, analisou o conjunto fático-probatório e concluiu que o paciente praticou o crime de furto mediante escalada, comprovado pela prova testemunhal.



    9. A análise da circunstância de o paciente ser, ou não, reincidente na prática criminosa demandaria aprofundado revolvimento de fatos e provas, o que é insuscetível na via do habeas corpus. Precedentes: HC 114.472, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 05.06.13; HC 115.336, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 05.06.13; HC 116.153, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06.06.13; HC 112.693, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandwski, DJe de 28.05.13; HC 114.246, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 03.06.13.



    10. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que os pacientes não estão arrolados em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    11. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem.



    12. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita.